Tribunal: TJBA
Processo: 0000490-72.2015.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000490-72.2015.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AUGUSTO FERNANDO FREITAS NABOR DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ, JOSE TAVARES DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE TAVARES DA SILVA, TAMARA DOS SANTOS LIMA, ARLINDA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETA, FERNANDA SOUZA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERESTADUALIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), ambos com incidência da causa de aumento do art. 40, V, do mesmo diploma legal, e, quanto a um dos apelantes, também pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).

Consta dos autos que os réus foram presos em flagrante transportando e escoltando aproximadamente 3.740kg
(três mil setecentos e quarenta quilogramas)
de maconha, em operação interestadual do Mato Grosso do Sul para a Bahia, com utilização de veículos “batedores”.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) saber se está caracterizado o animus associativo exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (iv) saber se é correta a dosimetria das penas fixadas, inclusive quanto à causa de aumento da interestadualidade; e (v) saber se são devidos honorários advocatícios à defensora dativa.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restaram comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, como relatórios de inteligência, interceptações telefônicas e apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

A prova dos autos demonstra vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas e planejamento estruturado, configurando associação para o tráfico, afastando a tese de concurso eventual de agentes.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por evidenciar dedicação a atividades criminosas e integração em organização criminosa.

A causa de aumento da interestadualidade (art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006) é aplicável, diante da comprovada origem e destino da droga em estados distintos da Federação.

A dosimetria das penas mostrou-se devidamente fundamentada, observando os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, sendo proporcional à gravidade concreta da conduta.

É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, em valor compatível com a atuação processual desenvolvida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Declarada, por outro lado, a extinção da punibilidade de corréu falecido.
Arbitra-se

os honorários advocatícios em favor de Dra. TAMARA DOS SANTOS LIMA, inscrita na OAB/BA sob o nº 65.041, no valor de

R$ 1.000 (mil reais)
,
a ser suportado pelo Estado da Bahia

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de grande quantidade de droga, aliada a provas testemunhais e elementos de inteligência policial, é suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. A condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. 3. Comprovada a interestadualidade do tráfico, incide a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 69, 107, I, e 304; CPP, art. 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.555.423/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, HC 883.210/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000490-72.2015.8.05.0069
, da
M.M. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA
, tendo como apelantes
AUGUSTO FERNANDO FREITAS NABOR DA SILVA e VITORIANO OLIVEIRA CAMPOS
e, como apelado, o
Ministério Público.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme resultado divulgado pela certidão de julgamento eletrônica,
e
m
JULGAR PELO IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES
,

nos termos do voto do Relator.

Por outro lado,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
do corréu
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUZA, bem como
arbitra-se

os honorários advocatícios em favor de Dra. TAMARA DOS SANTOS LIMA, inscrita na OAB/BA sob o nº 65.041, no valor de

R$ 1.000 (mil reais)
,
a ser suportado pelo Estado da Bahia.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR